Tribunal: TJSP
Processo: 1052573-38.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Pretensão renovatória de locação não residencial julgada parcialmente procedente. Apelo das autoras. Cerceamento do direito à produção de prova não configurado. No tocante ao valor do aluguel, impõe-se a adoção do valor de 117.000,00 (para fevereiro de 2014), apontado no laudo do perito judicial, profissional imparcial e de confiança do Juízo, que motivou suficientemente

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Pretensão renovatória de locação não residencial julgada parcialmente procedente. Apelo das autoras. Cerceamento do direito à produção de prova não configurado. No tocante ao valor do aluguel, impõe-se a adoção do valor de 117.000,00 (para fevereiro de 2014), apontado no laudo do perito judicial, profissional imparcial e de confiança do Juízo, que motivou suficientemente todas as suas conclusões e prestou todos os esclarecimentos necessários para o deslinde do caso. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052573-38.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CDR
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e HUBERT IMOVEIS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, é apelado FUNDAÇÃO MARY HARRIET SPEERS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052573-38.2013.8.26.0100
Apelantes: Cdr Engenharia e Serviços Ltda e HUBERT IMOVEIS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA
Apelado: Fundação Mary Harriet Speers
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.169
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Pretensão renovatória de
locação não residencial julgada parcialmente procedente.
Apelo das autoras. Cerceamento do direito à produção de
prova não configurado. No tocante ao valor do aluguel,
impõe-se a adoção do valor de 117.000,00 (para fevereiro
de 2014), apontado no laudo do perito judicial, profissional
imparcial e de confiança do Juízo, que motivou
suficientemente todas as suas conclusões e prestou todos os
esclarecimentos necessários para o deslinde do caso.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 581/582, que julgou parcialmente procedente o pedido
para decretar a renovação do contrato de locação, por mais cinco anos, a
contar do vencimento do contrato vencido, com aluguel mensal de R$
117.000,00, com observância das demais condições e cláusulas vigentes
do contrato.
Inconformadas, apelam as demandantes (fls.
604/650). Sustentam, em suma, a ocorrência do direito à produção de
prova, porquanto o perito judicial não se atentou aos apontamentos
realizados pelo assistente técnico das autoras. Requerem, pois, a
anulação da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso reparado e respondido (fls. 653/658).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 683 e 686).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo, e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
Não há falar em cerceamento do à produção de
prova. A r. sentença recorrida tratou a matéria
suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o
que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado,
motivado à luz das provas dos autos, assim como à luz legislação
vigente e aplicável ao caso concreto.
O laudo pericial analisou todos os elementos, de
forma minuciosa, e apresentou suas conclusões de forma contundente,
para apreciação do Juízo a quo, de maneira que estavam presentes todos
os elementos necessários à convicção do Magistrado de primeiro grau,
que realizou a entrega da prestação jurisdicional.
No mérito, a apelação não comporta acolhimento.
Trata-se de ação renovatória de aluguel proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por Hubert Imóveis E Administração LTDA e CDR Engenharia e
Serviços LTDA em face de Fundação Mary Harriet Speers, com quem
celebraram contrato de locação não residencial de imóvel localizado na
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 732/766, na cidade de São Paulo, a
fim de renovar o contrato por igual prazo e nas mesmas condições,
mediante aluguel mensal de R$ 59.759,00.
O MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente
procedente o pedido para decretar a renovação do contrato de locação,
por mais cinco anos, com aluguel mensal de R$ 117.000,00.
Pois bem.
No tocante ao valor do aluguel, impõe-se a adoção
do valor de R$ 117.000,00 (para fevereiro de 2014), apontado nos
esclarecimentos prestados pelo perito judicial (fls. 524/555).
Isso porque o Expert é profissional imparcial, de
confiança do Juízo, que motivou suficientemente todas as suas
conclusões e prestou todos os esclarecimentos necessários para o
deslinde do caso.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração para 12% sobre o valor da causa, sopesadas ambas as fases

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do processo.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora